Tribunal: STF
Processo: RMS 35504
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo disciplinar. Ausência de liquidez e certeza do direito invocado. 



    1. No contexto fático posto, a aferição da pertinência da produção da prova testemunhal, bem como da configuração do elemento subjetivo do tipo necessitam de uma dilação probatória que a via do mandado de segurança não comporta.



    2. A necessidade de uma fase processual instrutória desnatura a liquidez e a certeza do direito invocado pelo impetrante. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).